Tribunal: TJDFT
Processo: 0701214-24.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ARTIGO 217-A, CAPUT, C/C ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL). PADRASTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. SATISFAZER A PRÓPRIA LASCÍVIA. MENOR DE 14 ANOS. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em crimes sexuais que ocorrem, normalmente, às ocultas, cabe ao Magistrado atribuir diferente valoração para as declarações da vítima, delimitando-se o grau de confiança a ser extraído da sua palavra em confronto com a declaração do réu, devendo ser feita uma minuciosa análise do conjunto probatório a fim de obter a verdade dos fatos.
2. Comprovado que a conduta do réu em satisfazer a própria lascívia, acariciando os seios, nádegas e vagina da vítima, sua enteada, com a inequívoca intenção de satisfazer seus desejos sexuais, valendo-se de seu poder hierárquico, de uma relação de poder e de dominação psicológica e física em relação à vítima, pautado na confiança e no amor, a condenação penal deve ser mantida.
3. Não há que se falar em ausência de materialidade quando os atos do réu consistiram em passar a mão pelo corpo da ofendida, pegando em seus seios, nádegas e vagina. Tais atos estão cabalmente subsumidos ao delito de estupro de vulnerável. Precedentes.
4. O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o fechado quando a pena de reclusão, fixada em definitivo, for superior a 8 (oito) anos, em atendimento ao artigo 33 §2o, alínea “c”, do Código Penal.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.